Tribunal: TJPA
Processo: 0813214-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813214-96.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: KAREN SOARES XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE DE SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LEGISLAÇÃO LOCAL DE EFICÁCIA PLENA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal aposentada à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991, com efeitos financeiros retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se a progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal depende de regulamentação complementar; (ii) se há possibilidade de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada considerou que a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia plena, assegurando automaticamente a elevação à referência superior após o interstício legal.

4. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à possibilidade de cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por se tratarem de vantagens de naturezas distintas.

5. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A progressão funcional por antiguidade prevista em legislação municipal com eficácia plena independe de regulamentação complementar.
2. É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, dada a distinção de seus fundamentos legais e natureza jurídica.
3. Aplica-se à hipótese a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelações nºs 0022135-63.2010.8.14.0301 e 0033688-73.2011.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por
Karen Soares Xavier
, servidora municipal, para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é equivocada por ter deferido a progressão funcional com base exclusivamente no tempo de serviço, critério já contemplado pelo adicional de triênio. Aduz que tal duplicidade afronta a Constituição Federal e cria precedente perigoso, dispensando avaliação de mérito funcional para todos os servidores. Além disso, alega a ausência de prova dos requisitos legais para a concessão da vantagem e risco de grave impacto financeiro ao Município.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certifico que foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (certidão Id. 24800596).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que reconheceu o direito da agravada à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na legislação municipal.

Contudo, a despeito da irresignação, verifico que o Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos já expendidos em sede de apelação, os quais foram amplamente examinados na decisão ora agravada

No caso, a decisão agravada assentou que a progressão funcional por antiguidade decorre de norma de eficácia plena, que assegura a elevação automática à referência imediatamente superior, após o interstício previsto em lei, não havendo necessidade de regulamentação complementar

A jurisprudência desta Corte é pacífica no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA A CADA 5 (CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO PÚBLICA. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional e cobrança de valores retroativos, ajuizada por servidor público aposentado, assegurando-lhe a incorporação de progressões funcionais e respectivos acréscimos remuneratórios, nos termos da Lei Municipal nº 7.507/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se o direito à progressão funcional do servidor público aposentado encontra-se devidamente regulamentado ou requer norma posterior; (ii) se é possível a cumulação de progressão funcional com adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal é afastada pela renovação mensal do crédito, caracterizando relação de trato sucessivo.

4. O direito à progressão funcional é assegurado automaticamente com base na Lei Municipal nº 7.507/91, norma de eficácia plena, que não requer regulamentação adicional para o cumprimento de suas disposições.

5. Adicional por tempo de serviço e progressão funcional possuem naturezas distintas e podem ser cumulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação nº 0022135-63.2010.8.14.0301; Apelação nº 0033688-73.2011.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805553-32.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024).

Do mesmo modo, em casos análogos, esta 2ª Turma de Direito Público reafirmou que a progressão funcional por antiguidade não se confunde com o adicional de triênio, porquanto possuem fatos geradores e naturezas distintas, sendo plenamente possível a cumulação

Portanto, não se verificam motivos para alteração do
decisum
.

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
553
/STJ (
RESP 1251993/PR
). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio (9079075, 9079075, Rel.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22).

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão recorrida, que corretamente distinguiu a progressão funcional horizontal do adicional por tempo de serviço e manteve a sentença de procedência.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente decididas na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025